Tribunal: TJBA
Processo: 0400796-54.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0400796-54.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: SERTENGE S/A e outros Advogado(s): JOAO GABRIEL CRUZ PINTO RODRIGUES DA COSTA, BRUNO DE SOUZA FERREIRA RAMOS, LARISSA SCHOPPAN, MURILO RODRIGUES, RAFAEL HENRIQUE MAIA DA SILVA APELADO: EPHRAIM MACHADO DO CARMO JUNIOR Advogado(s):SILENE NUNES DA SILVA COSTA ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS E INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor em demanda envolvendo aquisição de imóvel, mantendo condenação das rés ao abatimento proporcional do preço e ao pagamento de indenização por danos morais em razão do atraso na entrega de área de lazer e alteração unilateral do projeto com supressão de elevador. A parte embargante sustenta omissão quanto à aplicação da Lei de Incorporações Imobiliárias, à extensão do dano material e aos requisitos da responsabilidade civil. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso quanto à responsabilidade da construtora e da incorporadora diante da Lei nº 4.591/1964 e do Código de Defesa do Consumidor; (ii) saber se houve omissão quanto à fixação do abatimento proporcional no preço do imóvel; e (iii) saber se o julgado deixou de apreciar os requisitos configuradores do dano moral indenizável. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa. 4. O acórdão embargado examinou expressamente a natureza consumerista da relação jurídica, reconhecendo que adquirente e fornecedoras se enquadram nos conceitos legais dos arts. 2º e 3º do CDC. 5. Também houve manifestação explícita quanto à responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de fornecimento, com fundamento nos arts. 7º, parágrafo único, 25, §1º, e 34 do CDC, circunstância que afasta a alegada omissão sobre distinções internas entre construtora e incorporadora. 6. Quanto aos danos materiais, o acórdão consignou que o inadimplemento relativo à entrega tardia da área de lazer ocasionou desvalorização do imóvel e frustração da legítima expectativa contratual, reputando razoável o abatimento de 5% do preço. 7. Em relação ao dano moral, o julgado destacou que a situação ultrapassou mero inadimplemento contratual, diante da demora na entrega de relevante área comum e da modificação unilateral do projeto original, fatos aptos a gerar transtornos anormais ao consumidor. 8. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos das partes quando apresenta fundamentação suficiente à solução da controvérsia. 9. A pretensão recursal revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, hipótese incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios. IV. Dispositivo e tese 10. Embargos de declaração não acolhidos. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido na Apelação Cível nº 0400796-54.2013.8.05.0001, de Salvador, em que é embargante SERTENGE S/A e embargado EPHRAIM MACHADO DO CARMO JUNIOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em não acolher os embargos, pelas razões a seguir expendidas.